Tribunal: STF
Processo: ARE 1431517
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 8):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. MP. CONDENAÇÃO. VALIDADE DO FLAGRANTE. A suspeita dos policiais, de que o réu apresentava atitude suspeita ao conduzir a motocicleta, bem como o acesso às mensagens e ligações recebidas no celular do réu, não caracterizam as fundadas razões ao ingresso no domicílio do réu sem autorização judicial, o que legitima a manutenção da absolvição do réu, por ilegalidade das provas obtidas por meio de flagrante ilegal. 



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Maurício Manoel Casemiro da Silva, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Segundo a denúncia,



    01 - No dia 8 de agosto de 2019, na Avenida JOSÉ BARBOSA REIS, SETOR MADRE GERMANA II, nesta capital, o denunciado trazia consigo, pra fins de comercialização, 04 (quatro) porções, sendo 02 (duas) de maconha e 02 (duas) de cocaína (crack), e tinha em depósito, com a mesma finalidade, no interior de sua residência, localizada na AVENIDA JOSÉ BARBOSA REIS, QD. 26, LT. 27, SETOR MADRE GERMANA II, nesta capital, outras 13 (treze) porções de maconha e 10 (dez) porções de cocaína, totalizando 48,664 gramas (quarenta e oito gramas, seiscentos e sessenta e quatro miligramas) de maconha, e 50,641 (cinqüenta gramas, seiscentos e quarenta e um miligramas) de cocaína - Laudo de Exame de Constatação d^ Drogas às fis. 22/22 verso.



    02 - Consta ainda que na mesma oportunidade foi apreendido em poder do denunciado uma motocicleta YAMAHA/YBR 125K, cor vermelha, placa ILZ-7853, com numeração suprimida de chassi, conforme laudo de exame pericial fis. 50/51. 



    Ao final da instrução criminal, no entanto, o Juízo de origem reconheceu “a ilicitude das provas colhidas nos presentes autos a partir do acesso ao celular do acusado e consequente ingresso indevido no domicílio” e condenou o réu apenas pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, declarando a extinta a sua punibilidade pelo integral cumprimento da pena (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público (Doc. 8).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “houve contrariedade ao art. 5º,XI da Constituição Federal”. (Doc. 10)



    Nas razões recursais, afirma que “não houve a abordagem do ora recorrido a partir de mera suposição, pois não se tratou de revista aleatória de pessoa insuspeita pela rua, que restringiria, injustificadamente, a sua liberdade de ir e vir e os direitos à intimidade e à vida privada, garantidos nos incisos X e XV do art. 5º da Constituição Federal.”



    Aponta que “a abordagem decorreu do fato de o recorrido trafegar em via pública em uma motocicleta oriunda de leilão, havendo claras razões para a abordagem por parte dos agentes de segurança pública”. 



    Aduz que “no decurso da diligência, as autoridades policiais verificaram um intenso fluxo de ligações e mensagem no celular do acusado. Questionado, o abordado confessou que traficava entorpecentes e que havia mais drogas em depósito em sua residência”. 



    Por fim, enfatiza que “ao declarar a nulidade das provas, dando à cláusula de inviolabilidade de domicílio proteção absoluta, sem se atentar às especificidades do caso concreto, aptas a garantir a licitude da medida, o acórdão contrariou a correta interpretação do art. 5º, XI, da Constituição Federal9 , razão pela qual merece reforma a decisão prolatada.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a análise de eventual ofensa ao preceito constitucional apontado esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, de maneira que se pudesse aferir, casuisticamente, a existência de fundadas razões que legitimassem a busca domiciliar realizada pelos agentes de segurança pública.” (Doc. 15)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência de mencionado óbice processual. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o recorrido tenha admitido aos policiais que faziam patrulhamento na região que possuía entorpecentes em sua casa, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso dos agentes de segurança em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do acórdão proferido pelo Corte estadual, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 8):



    No presente caso, extrai-se dos depoimentos transcritos, que os policiais abordaram o réu porque apresentava atitude suspeita, que na abordagem, localizaram em seu poder, duas porções de maconha, e perceberam que seu telefone não parava de receber ligações e mensagens, que as mensagens foram supostamente visualizadas pelos agentes, que identificaram tratar-se de tráfico ilícito de drogas. Questionado, o réu afirmou que teria mais entorpecentes em sua residência, negando que fossem destinadas ao tráfico, mas somente ao uso, que os agentes seguiram até o local, onde o primo do réu franqueou a entrada da guarnição policial na residência, que logrou êxito em localizar dentro do armário do quarto do suspeito, 13 (treze) porções de maconha e 10 (dez) porções de cocaína, totalizando 48,664 gramas (quarenta e oito gramas, seiscentos e sessenta e quatro miligramas) de maconha, e 50,641 (cinqüenta gramas, seiscentos e quarenta e um miligramas) de cocaína (Laudo de Exame de Constatação de Drogas às fls. 23). 



    Neste contexto, entendo legítimo e coerente ao que vem sendo julgado pelas instâncias superiores, o entendimento perfilhado pelo magistrado sentenciante ao absolver o apelado pela conduta descrita no artigo 33, da Lei de Drogas, já que o flagrante, de fato, encontra-se viciado, visto que a suspeita dos policiais, de que o réu apresentava atitude suspeita ao conduzir a motocicleta, bem como o acesso as mensagens e ligações recebidas no celular do réu, não caracterizam as fundadas razões ao ingresso no domicílio do réu sem autorização judicial.



    […]



    Conclusão 



    Com estas considerações, desacolho o parecer ministerial para conhecer e desprover o recurso, mantendo a absolvição do réu Maurício Manoel Cassemiro de Lima das imputações que lhe foram dirigidas na denúncia, isto é, do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas”.



    No caso concreto, conforme narrado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta, e decidiram abordá-lo. Após revista pessoal, localizaram em seu poder “04 (quatro) porções, sendo 02 (duas) de maconha e 02 (duas) de cocaína (crack)” e constataram que a moto estava com a numeração de chassi suprimida.



    Em razão de o telefone celular do acusado tocar insistentemente, os militares o indagaram acerca da prática do tráfico de drogas, ocasião em que admitiu ter em depósito, em sua residência, mais entorpecentes. Os policiais, então, se dirigiram até o local e foram recebidos pelo primo do réu, que franqueou a entrada deles no domicílio, e lá encontraram, no interior de uma gaveta, “outras 13 (treze) porções de maconha e 10 (dez) porções de cocaína”, totalizando, assim, “48,664 gramas (quarenta e oito gramas, seiscentos e sessenta e quatro miligramas) de maconha, e 50,641 (cinqüenta gramas, seiscentos e quarenta e um miligramas) de cocaína”. (Doc. 2)



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Desse modo, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Cite-se, como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Em conclusão, as circunstâncias do caso concreto, devidamente delimitadas pelas instâncias ordinárias, são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 0099849-15.2019.8.09.0175, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente